Tribunal: TJMT
Processo: 1009192-25.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1009192-25.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:
DR. WAGNER ROGÉRIO NEVES DE SOUZA
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Trata-se de recurso de AGRAVO REGIMENTAL interposto pelo douto advogado Dr. Wagner Rogério Neves de Souza, impetrante do Habeas Corpus n.o 1009192-25.2021.8.11.0000, voltando-se contra a decisão monocrática que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 3o do CPP c/c art. 485, inc. IV, do CPC c/c art. 51, incs. XV e XXII, do RITJMT, haja vista a carência de ação por inadequação da via eleita, porquanto manejado simultaneamente ao recurso de agravo em execução penal interposto sob idênticos fundamentos e que visa reformar a decisão acoimada de ilegal (ID 88932494).
Em suas razões de inconformismo (ID 89301452), o agravante alega que a morosidade na tramitação do agravo em execução penal e a possibilidade de ser o paciente progredido ao regime intermediário, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, acaso alterada a fração de 3/5 (três) quintos para 1/6 (um sexto) em relação ao crime tipificado no art. 16, caput, da Lei n.o 10.826/03; deixam em evidência a flagrante ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente, a justificar a submissão do habeas corpus a julgamento perante a c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Tribunal de Justiça.
Outrossim, afirma que, muito embora se admita na jurisprudência das Cortes Superiores a extinção da ação de dignidade constitucional sem exame do mérito, nas hipóteses em que tenha sido impetrada em substituição ao recurso cabível, é imprescindível a demonstração inequívoca de ausência de flagrante ilegalidade que atinge o direito de ir e vir do paciente, o que não se deu na hipótese dos autos, porquanto não explicitados os motivos que levaram o Relator à conclusão de que, mesmo acolhida a retificação do cálculo penal requerida pela i. Defesa, o requisito objetivo para a progressão de regime somente seria satisfeito no ano vindouro.
Diante de tais considerações, pretende a cassação da decisão monocrática de ID 88932494 e a submissão do Habeas Corpus n.o 1009192-25.2021.8.11.0000 a julgamento.
Nas contrarrazões respectivas, disponíveis no ID 89569957, o i. representante do Parquet opina, preliminarmente, pelo não conhecimento do agravo regimental, sob a alegação de que o agravante não combate, de modo satisfatório, os fundamentos da decisão agravada, deixando de demonstrar efetivamente as razões para o seguimento e posterior provimento da peça recursal, a incidir a Súmula n.o 287 do STF. E, no mérito, refutando os argumentos declinados pelo causídico, recomenda o desprovimento do presente agravo regimental.
Eis o relato do essencial.
DECIDO.
O §1o do art. 134-A do Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça me obriga ao juízo de retratação.
Como bem aquilatado na decisão monocrática combatida, revela-se inequívoco o abuso na utilização do habeas corpus quando o agravo em execução penal visando reformar a mesma decisão ora acoimada de ilegal, já foi interposto sob idênticos fundamentos e encontra-se em processamento na instância singela.
Ademais, em linhas gerais, restou bem esclarecida a ausência de flagrante ilegalidade no caso em exame, pois, além de eventual promoção a regime menos gravoso depender também do preenchimento cumulativo do requisito subjetivo cuja satisfação não se encontra evidenciada, o cálculo retificado apresentado pelo próprio impetrante com a alteração da fração de 2/5 (dois quintos) para 1/6 (um sexto) demonstra que o paciente só alcançará o requisito objetivo para ser progredido de regime em 12/08/2022.
Nestas condições, data máxima vênia do esforço despendido, mas porquanto o agravante não me convenceu do desacerto do pronunciamento unipessoal ora hostilizado, MANTENHO INCÓLUME A DECISÃO AGRAVADA.
Por consequência, submeto a questão ao Colegiado na primeira sessão que se seguir.
Cientifiquem-se o agravante e a i. Cúpula Ministerial.
Na sequência, retornem os autos conclusos para lançamento do relatório e efetiva inclusão do agravo em pauta para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de junho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator